Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores (ID: 56368575), comprove o DF o pagamento das RPV de ID: 548986877, 49022903, 49022904, 49022905, 49022906, 49022907, 49022908 e 49026709. Brasília, 17 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador